Tribunal: STF
Processo: RE 818561
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A teor do disposto no artigo 8º, inciso III, da Carta da República, os sindicatos detêm a substituição processual dos titulares do direito substancial. Precedentes: Recursos Extraordinários nº 210.029, 211.152, 211.303, 211.874, 213.111, 214.668 e 214.830, Pleno, relator ministro Carlos Velloso.